Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-29.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS – APONTAMENTOS ANTERIORES DOS DADOS CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpria à Apelante, no momento processual oportuno, provar de forma robusta a ilegitimidade de todos os apontamentos anteriores de seus dados cadastrais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS – APONTAMENTOS ANTERIORES DOS DADOS CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpria à Apelante, no momento processual oportuno, provar de forma robusta a ilegitimidade de todos os apontamentos anteriores de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito e que permaneciam públicos quando da ocorrência das negativações ora discutidas (fls. 25 e 26/27), o que não ocorreu. Razão pela qual, deve ser mantida a incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. Por força do deslinde dado à causa (procedência do pedido de inexigibilidade do débito e improcedência do pedido indenizatório), é evidente que ambas as partes decaíram dos pedidos iniciais. Assim, é de se reconhecer que o Juízo a quo acertadamente aplicou o caput art. 86, todos do Código de Processo Civil. – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE. A fixação da verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais) guarda correspondência com a natureza da causa, sua complexidade e o trabalho realizado pelos patronos de ambas as partes, motivo pelo qual não há que se falar em sua majoração, pois está em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo suficientemente os critérios contidos nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001203-29.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
LUCIETE FERREIRA MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-29.2017.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No: 28224
APEL.No: 1001203-29.2017.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA (3a VARA CÍVEL)
APTE. : LUCIETE FERREIRA MATHIAS (JUST GRAT)
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

DANOS
MORAIS

APONTAMENTOS
ANTERIORES
DOS
DADOS
CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO APLICABILIDADE DA SÚMULA
385, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpria à
Apelante, no momento processual oportuno, provar de forma
robusta a ilegitimidade de todos os apontamentos anteriores de
seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito e
que permaneciam públicos quando da ocorrência das negativações
ora discutidas (fls. 25 e 26/27), o que não ocorreu. Razão pela
qual, deve ser mantida a incidência da Súmula 385, do Superior
Tribunal
de
Justiça.

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CARACTERIZADA. Por força do deslinde dado à causa
(procedência do pedido de inexigibilidade do débito e
improcedência do pedido indenizatório), é evidente que ambas as
partes decaíram dos pedidos iniciais. Assim, é de se reconhecer
que o Juízo a quo acertadamente aplicou o caput art. 86, todos do
Código de Processo Civil.
MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRO
GRAU IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE. A fixação
da verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais)
guarda correspondência com a natureza da causa, sua
complexidade e o trabalho realizado pelos patronos de ambas as
partes, motivo pelo qual não há que se falar em sua majoração,
pois está em obediência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, atendendo suficientemente os critérios contidos
nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIETE
FERREIRA MATHIAS nos autos da ação “INDENIZATORIA DE DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA CAUTELAR”, que é movida em face de
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, para declarar a inexigibilidade dos débitos apontados
pela Apelada nos órgãos de proteção ao crédito em nome da Apelante, afastando-
se a pretensão indenizatória com base na Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça, nos moldes da sentença de fls. 132/134, do Juiz SERGIO LUDOVICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-29.2017.8.26.0278 -Voto no
3
MARTINS, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) faz jus
à indenização pelos danos morais suportados, pois a Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso em concreto; b) os ônus da
sucumbência devem recair exclusivamente sobre a Apelada, pois sucumbiu de
parte mínima do pedido; c) a verba honorária de sucumbência deve ser majorada
(fls. 157/165).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado, por ser a
Apelante beneficiária da gratuidade processual (fl. 44).
A Apelada apresentou suas contrarrazões recursais às fls.
186/189.
Por fim, destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo
para este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
deve ser mantida.
Com efeito, forçoso reconhecer que a Apelante não se
desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito indenizatório quanto
ao dano moral, pois não havia provas suficientes nos autos de que os
apontamentos anteriores dos seus dados cadastrais perante os órgãos de
proteção ao crédito eram efetivamente ilegítimos.
Cumpria à Apelante, no momento processual oportuno,
provar de forma robusta a ilegitimidade dos apontamentos anteriores de seus
dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito e que permaneciam
públicos quando da ocorrência das negativações ora discutidas (fls. 25 e 26/27),
o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-29.2017.8.26.0278 -Voto no
4
Isto porque, apesar de ter tido sido concedida a
oportunidade pelo Juízo a quo (fl. 110) e mesmo com a juntada dos documentos
de fls. 111/128, a Apelante não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade das
negativações existentes em nome com relação às empresas DAMCARD e
SETOR MAGAZINE E CALÇADOS (fl. 25).
Razão pela qual, não merece guarida a pretensão
indenizatória da Apelante.
No caso sub judice, foi correta a aplicação da Súmula 385,
do Superior Tribunal de Justiça, cuja previsão é a seguinte: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Grifei)
Isto porque: “(...) O norte principiológico a ser conferido
ao enunciado da Súmula 385/STJ para afastar o dever de reparação por
danos morais é a existência de anterior legítima inscrição, sendo irrelevante
para tanto a natureza econômico-jurídica da parte passiva da lide. Assim,
não há falar em afastamento da referida súmula quando a demanda não é
proposta em face do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito.
(...)” (STJ; AgRg no REsp 1462407/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016) (Grifei)
Patente, pois, a aplicabilidade da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça ao caso vertente.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÕES ANTERIORES. SUMULAS 7 E 385/STJ. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PRO 1. Súmula 385/STJ: "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento". 2. A conclusão a que
chegou o Tribunal a quo acerca da regularidade das inscrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-29.2017.8.26.0278 -Voto no
5
anteriores decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão
recorrido importaria necessariamente no reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg no AREsp 458.253/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
18/03/2014) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. 1. O recorrente, embora não
tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em
cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz,
incidindo, no caso, a Súmula 385 desta Corte. 2. "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (Súmula
385/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg no Ag 1302159/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)
(Grifei)
Assim, resta patente que o recurso deve ser rejeitado neste
ponto.
Do mesmo modo, não merece acolhida a pretensão da
Apelante para que os ônus da sucumbência recaiam exclusivamente sobre a
Apelada.
Ao contrário do que afirma o Apelante, é de clareza solar a
sucumbência recíproca das partes, devendo ser mantida a sentença também
neste ponto específico.
Com efeito, por força do deslinde dado à causa
(procedência do pedido de inexigibilidade do débito e improcedência do pedido
indenizatório), é evidente que ambas as partes decaíram dos pedidos iniciais.
Assim, é de se reconhecer que o Juízo a quo acertadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-29.2017.8.26.0278 -Voto no
6
aplicou o caput art. 86, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, basta a leitura da sentença para se verificar que o
Juízo a quo não autorizou a compensação da verba honorária de sucumbência,
cumprindo estritamente o § 14, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Por fim, não merece guarida a pretensão recursal para que
a verba honorária de sucumbência seja majorada.
De fato, a fixação da verba honorária de sucumbência em
R$ 1.000,00 (mil reais) guarda correspondência com a natureza da causa, sua
complexidade e o trabalho realizado pelos patronos de ambas as partes, motivo
pelo qual não há que se falar em sua majoração, pois está em obediência aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo suficientemente os
critérios contidos nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante
em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do
mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator